Tribunal: TJSP
Processo: 1005743-67.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) VISANDO A INFORMAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO APONTADO NEGATIVAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ EM

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) VISANDO A INFORMAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO APONTADO NEGATIVAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC DE 1973). MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE.

Recurso de apelação não provido, nos termos do acordão.